Tribunal: CARF
Processo: 13830.720104/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720104/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO POMPEU DE SOUZA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720104/2008-79
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13830.720101/2008-35,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.151, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, relativo ao seu inconformismo
com a decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a impugnação
manejada.
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a glosa da
Área de Preservação Permanente (APP) de 968 hectares declarada, face a não comprovação da
área ambiental, e a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com
base no VTN/ha do SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente
aumento do VTN tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado
nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

valor da terra nua declarado. Também, não comprovou a APP, mesmo intimado para fazê-lo,
inclusive com intimação para apresentar o ADA (Ato Declaratório Ambiental) e cópia da
matrícula do imóvel, dentre outros, que comprovassem os dados lançados na DITR. O laudo era
insuficiente. A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos
requisitados, realizou-se o lançamento, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa. Outrossim,
sustenta erro de fato no preenchimento da DITR para advogar que dos 968 hectares declarados a
título de APP tem-se, na verdade, 444,8 hectares de APP, conforme ADA e laudo de
caracterização ambiental, bem como 523,1 hectares de utilização limitada (reserva legal),
consoante averbado em matrícula do imóvel.
O contribuinte é falecido, tratando-se de representação por meio do espólio.
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Inicialmente, a DRJ consignou que analisaria o caso pela ótica da verdade
material e que é possível alterar o lançamento por meio da impugnação, conforme previsto no
art. 145, I, do CTN. Prosseguindo, a decisão a quo alegou que a área ambiental pretendida era de
968 hectares declarada e que o ADA contém este quantitativo declarado, de modo que julgou
procedente em parte à impugnação, reconhecendo os 968 hectares. No entanto, não acolheu a
distribuição das áreas ambientais alegadas na impugnação como pretendido pelo recorrente, vez
que o ADA não contém a distribuição pretendida pela defesa e é dito que depende de ADA em
estrito termo declarado eventual reconhecimento a maior, prescindindo, inclusive, de memorial
descritivo e laudo para justificar o pleito. Em sequência, julgou improcedente o argumento
relacionado a insurgência contra o VTN arbitrado com base no SIPT/RFB por aptidão agrícola,
sendo dito que o laudo técnico não atende às exigências da ABNT NBR 14.653-3.
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera a irresignação exclusivamente
quanto ao VTN arbitrado e não se conforma com o não acolhimento do laudo, especialmente sob
o argumento de não seguir a norma da ABNT NBR 14.653-3 e apresenta documento novo
(laudo).
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.151, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de questão antecedente a análise do mérito
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos
a mesma controvérsia. Dito isto, passo a analisar a possibilidade de
analisá-los.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado
direito, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu
arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o tema ora
em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do
sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs
recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub
examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já
fixada como controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da
decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando na lide no
que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o cerne da
apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de
1972, traz regramento específico quanto a apresentação da prova
documental. Lá temos normatizado que, em regra, a prova documental
será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto
porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito
superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea
"c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se
buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do
processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado,
objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras palavras, busca-se,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas
do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar,
pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105,
de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que
norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de
agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do
âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se
na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para
formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem
direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão
(art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos
e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de
novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário
(Acórdão n.o 2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-
001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-007.855 e
1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria
controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo com a
impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão
jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base
na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo
pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos ao analisar o mérito
posto para deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o
declarado. Sustenta que juntou laudo. Diz, em acréscimo, que não se
conforma com a exigência do laudo ter que sequer requisito de atender
norma da ABNT NBR 14.653-3. Assevera que a norma legal não faz tal
exigência.
De início, afirmo que o tema não é novo nesse Colegiado e esta Turma
possui diversos precedentes exigindo o atendimento da norma ABNT
NBR 14.653-3 nos laudos técnicos para fins de afastar o lançamento do
VTN arbitrado, a teor do seguinte precedente de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2014
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL.
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.
Acórdão n.o 2202-005.968, de 04/02/2020.
Pois bem. Partindo para a análise concreta, efetivamente, não assiste
razão ao recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o laudo
técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da
plena observação da norma NBR 14.653-3 da ABNT, deixando de
apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o
valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em
discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta
por cento).
O laudo, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR
14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta
prejudicada. Ora, não comprova amostras utilizadas e aplicação do
método comparativo de mercado. Não consta comprovação de efetivas
negociações, de preços, de matrículas de imóveis vendidos, negociados,
recortes de jornais da época ofertando imóveis. Aliás, a quantidade
mínima seria cinco, conforme a norma da ABNT. Dito isto, para
eventuais amostras ainda seria necessário informações das específicas
características e demais dados e o tratamento deles.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3,
que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser
considerado parecer técnico, o que, neste caso, substancia que a avaliação
ali constante não apresenta grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto para alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem
previsão legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos Estados ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio
à realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em
conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado
pelo contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após
intimado, a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os
cuidados devidos, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau
de fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz,
outrossim, que devem ser efetivamente utilizados, o que denota deverem
ser comprovados. Aliás, a normativa avança e menciona ser obrigatório
nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente
utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação
apresentado descumpre as prescrições da norma de avaliação da ABNT,
o que compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de
informações que permitam a utilização adequada do método comparativo
direto de dados de mercado, o trabalho realizado não será classificado
quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um
parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Não se vê no laudo
anexado, por exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização, a
efetiva prova de valor de mercado.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que
requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos.
Veja-se que o laudo de avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da
NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado demonstrar possuir
os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou
e descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados,
como também não consta do laudo informações sobre a situação
mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo de
exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se
expõe os dados relativos as ofertas, bem com as características
econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720104/2008-79

ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes
deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais,
é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não
utilizou efetivamente um mínimo de cinco dados de mercado, como
determinado pela NBR 14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência
de informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela
ABNT NBR 14.653-3.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, conheço do recurso, aprecio o documento novo e,
no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão
vergastada. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital